Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO INCOMPATÍVEL. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 171, §2o-A, do Código Penal, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente do cumprimento da pena em unidade prisional do Estado de Goiás destinada ao regime fechado, pleiteando-se a expedição de alvará de soltura para viabilizar a instalação de monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus contra decisão proferida no âmbito da execução penal, passível de impugnação por agravo em execução; (ii) determinar se há flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício em razão do alegado cumprimento de pena em regime mais gravoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal prevê o agravo em execução como recurso próprio para impugnar decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 197, da LEP.
4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ não admite o habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, ressalvadas hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.
5. O paciente encontra-se preso em cumprimento de mandado decorrente de condenação transitada em julgado, inexistindo prisão cautelar a ser revogada.
6. O Juízo da execução, ao tomar conhecimento da incompatibilidade do estabelecimento prisional com o regime fixado, determinou o recambiamento definitivo para o Distrito Federal, no qual há estrutura compatível com o regime semiaberto, demonstrando atuação célere para adequação da execução.
7. O artigo 86, da Lei de Execução Penal, estabelece que a definição do local de cumprimento da pena constitui faculdade do Juízo, orientada pelo interesse público e pela disponibilidade de vagas, não configurando direito subjetivo absoluto do sentenciado.
8. Inexistente teratologia ou manifesta ilegalidade, não há fundamento para a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Habeas corpus não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, §2o-A; LEP, arts. 86 e 197; CPP, art. 647-A, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, LXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; STJ, AgRg no HC 731.229/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.04.2022; TJDFT, Acórdão 1927545, 0736159-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 03.10.2024; STF, HC 212543 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11.04.2022; STJ, AgRg no HC 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022.